Tribunal: TJPA
Processo: 0811489-68.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811489-68.2022.8.14.0000

PACIENTE: RONALDO BARCELAR FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0811489-68.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
CLAUDIO GEMAQUE MACHADO, OAB/PA 9.364

PACIENTE:
RONALDO BARCELAR FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 157, 147 E 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO, AMEAÇA E LESÃO COPORAL).

1.

DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
COMO SE EXTRAI DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS PRESSUPOSTOS (MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA) E NO REQUISITO (GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA), ANTE A GRAVIDADE DOS CRIMES E IMPEDIR A REITERAÇÃO CRIMINOSA.

IN CASU,
O PACIENTE FOI PRESO EM FLAGRANTE DELITO, POR SUPOSTAMENTE, NO DIA 27/03/2022, TER COMETIDO OS DELITOS DE ROUBO MAJORADO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA AS VÍTIMAS ANDREIA SILVA FERNANDES, ILCILENE AMÉRICO DA SILVA E HERTE MARQUES DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE BREVES, O QUE DENOTA A PERICULOSIDADE DO AGENTE E A GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TESE REJEITADA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

59ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 06 de setembro de 2022, com término no dia 08 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 08 de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RONALDO BARCELAR FERREIRA
,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA, nos autos da Ação Penal nº 0811489-68.2022.8.14.0000, pela suposta prática dos crimes de roubo, ameaça e lesão corporal.

Narra o impetrante, em síntese,
que
o paciente foi preso em flagrante delito pela
suposta prática dos delitos de roubo majorado, ameaça e lesão corporal contra as vítimas Andreia Silva Fernandes, Ilcilene Américo da Silva e Herte Marques dos Santos, fatos ocorridos no Rio Capital, Zona Rural do Município de Breves.

Argumenta que os fatos narrados na denúncia são inverídicos,
pois trata-se de uma trama orquestrada pela família do senhor Jerri Adriane e Ilcirene

Américo

Silva

em

desfavor

do

paciente,

em

razão

de

cobrança
trabalhista, vez que exploraram, até na forma de escravidão, sua mão de obra e se negam a pagar seu débito, tanto que no dia dos fatos, o paciente foi até a casa deles cobrar e foi brutalmente espancado, no entanto, a família, se adiantou e foi a polícia e contou a versão inverídica.

Salienta,

também,

quer estranhamente o exame

de

corpo

de
delito realizado no paciente não se encontra nos autos, sendo patente a gravidade do ato administrativo viciado e o prejuízo ao contraditório.

Aduz que a prisão em flagrante foi homologada e convertida em
prisão

preventiva,

com

fundamento

na

necessidade

de

garantir

a

ordem
pública, com base em critérios inidôneos, mera repetição da lei, destituído de fundamentação concreta, sem levar em conta que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa, bons antecedentes e não resistiu à prisão.

Deneguei
a liminar às fls. 126/127 (ID nº 10685369), dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

137/154, ID nº 10736200), o juízo monocrático (1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA) esclareceu
o que segue:

- Narra a exordial acusatória que, no dia 25/04/2022, a vítima ILCIRENE compareceu na Delegacia para relatar ter sido vítima de lesões corporais por parte do investigado. Aduziu a depoente que estava em sua casa, na companhia de seu sobrinho, 14 anos, sua filha de 11 anos e seu filho de 2 anos, quando RONALDO chegou no local e, munido de uma faca, passou a “aterrorizar” as vítimas. Especificamente, ainda narrou que o paciente verbalizou a intenção de matar todos os presentes e que só estava aguardando a chegada do marido da depoente, para que realizasse o feito, exigindo que ILCIRENE e seus familiares ficassem parados. Contudo, o réu não conseguiu consumar seu suposto intento porque a vítima conseguiu fugir.

No mesmo dia, a vítima ANDREIA compareceu na delegacia para relatar ter sido vítima de roubo, sendo RONALDO o suposto autor do crime, tendo a nominada vítima declarado que estava em sua residência quando o paciente apareceu e começou a puxar seu cabelo, exigindo que a vítima entregasse seu aparelho telefônico nos seguintes dizeres:
“BORA ME DÁ TEU CELULAR SE NÃO TU VAI TE LASCAR NA MINHA MÃO”.

Ainda na mencionada data, a vítima HERTE MARQUES narrou, perante a Autoridade Policial, que foi ameaçado por RONALDO, pois o denunciado disse que iria
“PASSAR DE RABETA”
por cima do declarante.

- Diante dos fatos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de Ronaldo Barcelar Ferreira sendo tal pleito acolhido pelo Juízo, em razão da presença dos requisitos autorizativos da prisão preventiva, quais sejam,
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis.

- A denúncia foi ofertada em 13/06/2022, sendo recebida em 17/06/2022, vindo a ser protocolizada resposta à acusação, em 19/07/2022 pelo advogado da ora impetrante. Foi requerida a revogação da prisão preventiva, no mesmo dia 19/07/2022, tendo o Ministério Público se posicionado contrariamente à revogação da segregação cautelar em 29/07/2022.

Nesta
Superior Instância
(fls. 157/165, ID nº 10765420), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
parcial conhecimento
e na parte conhecida pela
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso, por inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA.

No que concerne à alegação de negativa de autoria
, entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas.

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

E ainda:

[...] 7. O juízo de mérito sobre a materialidade e a autoria delitivas demandaria o exame das provas eventualmente colhidas ao longo da instrução criminal, o que é inviável na via estreita da ação constitucional, dada a necessidade de dilação probatória. 8. Recurso não provido.
(RHC 131.406/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de
habeas corpus
, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão datada de 04/08/2022:

“(...) Em relação ao

fumus comissi delicti
, registro que há nos autos exame
de lesão corporal feito na vítima

ILCIRENE AMÉRICO DA SILVA,

conclusivo para
ofensa à integridade física e equimoses (ID. 60057972); depoimento das vítimas ICLIRENE AMÉRICO DA SILVA

e

ANDREIA SILVA FERNANDES

narrando, de
maneira coesa, a empreitada delitiva e identificado o réu como autor do fato

(ID.
60057967 – Pág. 15;22);

declaração da testemunha Marlon Moraes Fernandes
sobre a ocorrência do crime (ID. 62646638 – Pág. 7); relatório de atendimento psicológico dos menores Ilciele da Silva dos Santos, 11 (onze) anos, e Ariel da Silva Fernandes, 14 (quatorze) anos, ocasião em que afirmaram que Ronaldo invadiu o imóvel onde residem e

“levou todos para um quarto onde os trancou e
começou a fazer ameaças que furaria Ariel e cortaria todos os dedos da Sra. Ilcirene”;

fotografia da faca utilizada pelo réu (ID. 62646644).

[...]

Por outro lado, o

periculum libertatis

emerge concretamente pela
necessidade de garantir a ordem pública.

A periculosidade constante à liberdade do agente está caracterizada pelo
modo insidioso de realização delitiva, tendo em vista que o réu fez uma família de refém e, munido de arma branca do tipo faca, supostamente aterrorizou as vítimas do evento. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento fixado que o

modus
operandi

mais gravoso que o normalmente esperado ao crime é fundamento idôneo
para justificar a segregação cautelar do autor (...).

Ademais, outras 2 (duas) pessoas compareceram na Delegacia do
Município para registrar a prática de crime de roubo e ameaça praticados também pelo investigado

RONALDO

(Boletins de Ocorrência nº 00053/2022.100534-2,
00053/2022.100663-3, presentes em ID. 60057967 - Pág. 8, 9 e 10), fato que denota a possibilidade de reiteração delitiva frente à liberdade do acusado, sendo este fundamento suficiente para manutenção da custódia cautelar, conforme jurisprudência pacificada, há anos, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, os elementos de prova carreados nos autos se demonstram
suficientes, ao menos neste momento da persecução penal, para sustentar a urgência da aplicação da medida cautelar excepcional com o fito de garantir a ordem pública. (...)”.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar e manter a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.
In casu
, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...).
(TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente, tomando como base os autos de inquérito policial e as informações juntas na fase de instrução processual.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o modus operandi empregado.

O paciente foi preso em flagrante delito, por supostamente, no dia
27/03/2022,

ter

cometido

os

delitos

de

roubo

majorado,

ameaça

e

lesão
corporal contra as vítimas Andreia Silva Fernandes, Ilcilene Américo da Silva e Herte

Marques

dos

Santos,

no

município

de

Breves,

o

que

denota

a
periculosidade do agente e a gravidade concreta dos delitos.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Ressalto ainda, como bem salientado pela Procuradoria, o Laudo de Exame de
Corpo de Delito realizado no paciente, consta nos autos, conforme ID Nº 10669376.

Da leitura da decisão que decretou a prisão
preventiva, observa-se que o juízo

a quo

fundamentou adequadamente sua
decisão, resta demonstrado o

fumus delicti
, consubstanciado na existência do
binômio materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por outro lado, no que tange ao

periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da
ordem pública.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ.
(...) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 – As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. Acórdão nº 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. (...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe

16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 09/09/2022